Tribunal: TJES
Processo: 0017621-07.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017621-07.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEVERTON DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017621-07.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WEVERTON DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

TRÁFICO DE DROGAS
. ART.
33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06
.

1.
FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
.
AUMENTO DO
QUANTUM
EMPREGADO.
2
.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06.
IN
VIABILIDADE.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.

3
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
. 1.

Tendo em vista a r
edução
desproporcional da pena ante o reconhecimento da a
tenuante da
confissão espontânea,
necessário atenuar a pena n
a fração de
1/6 (um sexto),
conforme orientação jurisprudencial do
S
uperior Tribunal de Justiça
.

2
.
Incabível o reconhecimento da causa de diminuição
de pena
prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06,
sendo que
as circunstâncias demonstram a dedicação d
o apelante
a atividades criminosas,
considerando
que

além da natureza lesiva do entorpecente
(
crack
e cocaína
),
o
réu ostenta outras duas ações penais em curso, sendo ambas por homicídio,
além de dois atos infracionais pretéritos
e, além disso, o próprio apelante confessou
que trabalhava para o tráfico de drogas há meses, sendo que prestava contas ao gerente do tráfico, esclarecendo que fazia plantões e
por cada um deles
recebia entre R$ 300,00 (trezentos reais) e R$ 500,00 (quinhentos reais)
pela venda dos entorpecentes.

3
.
Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017621-07.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WEVERTON DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
WEVERTON DE OLIVEIRA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pel
o
MM.
Juiz de Direito da 1
0
ª Vara Criminal
de Vit
ória
, que o condenou como incurso nas sanções do
art.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, à pena definitiva de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, em regime inicial
semiabert
o
.

Narra a denúncia, em síntese,
que
no dia
21 de dezembro de 2021, o denunciado tinha em depósito 08 (oito) pinos de cocaína, 01 (uma) bucha de maconha e 17 (dezessete) pedras de crack, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas
razões recursais, requer a defesa

a
aplicação da atenuante da confissão na fração de 1/6 (um sexto),
o reconhecimento do tráfico privilegiado e o p
requestionamento da matéria
.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Em um primeiro momento, pugnou o requerente pela aplicação da
atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal)
na fração de 1/6 (um sexto),
haja vista que o Magistrado atenuou a reprimenda somente em 06 (seis) meses, sem justificativa para tanto
.

Neste ponto, conforme entendimento jurisprudencial já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, na ausência de parâmetros previamente definidos pelo legislador,
deve ser adotada a fração de 1/6 (um sexto) para a incidência das circunstâncias atenuantes. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME PREVISTO NO ART. 313-A DO CÓDIGO PENAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA COM BASE EM ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM NO PATAMAR MÁXIMO. APLICADA A REDUÇÃO NA FAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PROPORCIONALIDAD E. DECISÃO MANTIDA. [...] III - Com efeito: "Embora o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de redução para as atenuantes, o julgador deve aplicá-las observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante disso, esta Corte firmou entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6, o que foi feito no caso concreto" (AgRg no AREsp n. 1.917.616/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 25/10/2021). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.125.837/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022).

Em razão disso,
considerando a pena-base fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
atenuo a reprimenda para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
a qual torno definitiva
, ante a inexistência de agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena a serem valoradas.

M
antenho inalterados os demais termos da r. sentença.

Adiante
,
suscitou a defesa
a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

In
casu,
constato que além da natureza lesiva do entorpecente
(
crack
e cocaína
),
o
réu ostenta outras duas ações penais em curso, sendo ambas por homicídio,
além de dois atos infracionais pretéritos
e, além disso, o próprio apelante confessou
que trabalhava para o tráfico de drogas há meses, sendo que prestava contas ao gerente do tráfico, esclarecendo que fazia plantões e
por cada um deles
recebia entre R$ 300,00 (trezentos reais) e R$ 500,00 (quinhentos reais)
pela venda dos entorpecentes
,
fatores

que
evidencia
m

a habitualidade delitiva
e dedicação a atividades criminosas,
afastando a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado
.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. HABITUALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL INTERMEDIÁRIO. MODO ADEQUADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. In casu, o Tribunal a quo manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado, por entender que as circunstâncias do delito e as provas colhidas nos autos denotam a habitualidade delitiva do agente, visto que, após diligência policial para apurar denúncias referentes ao comércio de drogas na região por grupo liderado por indivíduo conhecido como "Pachola", o paciente foi flagrado em "biqueira", atuando em concurso de agentes, e na posse de 276 pedras de crack (56g), 7 porções de cocaína (1g), além de R$ 244,00 em dinheiro. A alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. [...
]
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 698.523/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para
aplicar-lhe a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto), mantendo-se incólume a r. sentença quanto aos demais termos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.